Tribunal: TJPA
Processo: 0000642-90.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000642-90.2017.8.14.0040

APELANTE: WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, com pena fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar: i) se a busca pessoal foi lícita diante das circunstâncias do caso; ii) se houve quebra da cadeia de custódia; iii) se o conjunto probatório autoriza absolvição; iv) se há elementos para desclassificação para uso próprio; v) se o apelante faz jus à minorante do § 4º do art. 33; vi) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; vii) se ocorreu prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada fundada suspeita diante da fuga do apelante e do arremesso de objeto contendo entorpecentes ao avistar a guarnição, hipótese do art. 244 do CPP.

4. Ausente prova concreta de adulteração ou violação das drogas apreendidas capaz de comprometer a perícia, permanecendo íntegra a materialidade e autoria.

5. Prova oral colhida sob contraditório, corroborada por laudo pericial e apreensão de drogas embaladas para comércio, é suficiente para a condenação. Depoimento de policiais é válido e idôneo.

6. Inviável ante a ausência de prova da destinação exclusiva ao consumo pessoal, em desacordo com o art. 28 da Lei de Drogas, considerando quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da prisão.

7. Aplicável a minorante do § 4º do art. 33 por ausência de condenação definitiva apta a comprovar dedicação a atividades criminosas à época da sentença.

8. Afastada a valoração negativa dos antecedentes e da quantidade/natureza da droga, por fundamentação genérica e dissociada do caso concreto, reduzindo-se a pena ao mínimo legal.

9. Pena redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, com lapso superior a 4 anos entre a publicação da sentença e a presente data, configurando prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, redimensionar a pena-base ao mínimo legal e, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente, declarando extinta a punibilidade.

Tese de julgamento: A busca pessoal fundada na fuga e no descarte de objeto contendo drogas é lícita; a quebra de cadeia de custódia exige prova concreta de adulteração; o conjunto probatório robusto afasta absolvição e desclassificação para uso próprio; presentes os requisitos, aplica-se o tráfico privilegiado; a pena-base não pode ser exasperada por fundamentação genérica; configurada a prescrição intercorrente, extingue-se a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 155 e 226; CP, arts. 59, 68, 109, V, 110, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC nº 904.245/SP, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, DJe 17/06/2024; AgRg no RHC nº 175.637/RJ, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, DJe 18/04/2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0805862-78.2021.8.14.0401, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, julgado em 05/08/2024; TJ-MS, Apelação Criminal nº 0000731-67.2022.8.12.0049, Rel. Desª. DILETA TEREZINHA SOUZA THOMAZ, julgado em 21/06/2023; AgRg no HC nº 715.793/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 08/04/2022; AgRg no REsp nº 1.819.373/PA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2019; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0015644-26.2013.8.14.0401, Rel. Desª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, julgado em 24/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento e reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
(ID 22719868), no dia 11 de janeiro de 2017, por volta das 21h45, o CB/PM Fabiano Batalha Araújo, se encontrava com sua guarnição realizando ronda ostensivas na cidade, quando visualizou dois indivíduos em atitude suspeita trafegando em uma motocicleta Honda CG 150 Fan ESI, de cor preta e placa OTZ-2001.

Diante disso, o policial militar deu ordem de parada, que, no entanto, foi desobedecida pelo condutor do veículo. Ato contínuo, determinou novamente a parada da motocicleta, ocasião em que o condutor tentou estacioná-la, mas ambos os ocupantes acabaram caindo.

No momento da abordagem, os policiais realizaram revista pessoal em ambos os indivíduos, tendo sido encontrado com o suspeito posteriormente identificado como WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA, ora apelante, uma latinha metálica da marca "MENTOS", em cujo interior havia aproximadamente vinte porções de uma substância semelhante a “pedra óxi”.

Em diligência complementar, os policiais deslocaram-se até a residência do acusado, situada na Rua Tocantins, bairro Liberdade I, onde, após revista no quarto do acusado, encontraram cerca de oito gramas da mesma substância entorpecente apreendida na abordagem inicial, reforçando os indícios da prática de tráfico de drogas.

Diante da apreensão da substância e da conduta do acusado, este foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para lavratura do auto de prisão em flagrante e demais providências cabíveis.

Quanto ao segundo ocupante da motocicleta, identificado como Vitor de Oliveira Silva, o Ministério Público deixou de oferecer denúncia por ausência de elementos que indicassem sua participação no delito, uma vez que nenhuma substância ilícita foi encontrada em seu poder.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 22719873 – pág. 16, recebida a denúncia em 04/08/2017;

Em ID 22719873 – pág. 20, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 22719876 – pág. 6/10, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/10/2018. Na mesma ocasião foi proferida a
Sentença
, na qual o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 22719908), requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade da prova diante da ausência de justo motivo para busca pessoal e a nulidade quanto a quebra da cadeia de custódia.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 ou aplicação do tráfico privilegiado.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 22719911), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24342085), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, havendo questões preliminares, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL:

Requer-se, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada sem a existência de fundada suspeita, uma vez que resta demonstrado nos depoimentos policiais a ausência de indícios objetivos e circunstâncias concretas que autorizassem a realização legítima da busca, conforme determina o artigo 244 do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à defesa.

Da análise dos autos, bem como dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, policiais militares responsáveis pela prisão preventiva do apelante – e que peço vênia para não reproduzir (ID 22719887/ID 22719898) – verifica-se a existência de fundada suspeita autorizadora da busca pessoal. Isso porque, ao avistarem dois indivíduos em motocicleta em um local conhecido pelo alto índice de tráfico e roubo, os policiais deram voz de parada, momento em que os suspeitos aceleraram o veículo e, ao pararem em local mais escuro, foi observado que o carona lançou algo por cima do muro. Ao procederem à busca pelo objeto, encontraram entorpecentes acondicionados em uma latinha, o que configura indícios objetivos e circunstâncias concretas que autorizam a diligência, em conformidade com o artigo 244 do Código de Processo Penal e a jurisprudência dominante do STJ.

Assim, verifica-se que são lícitas as provas referentes à materialidade do crime de tráfico de drogas, já que provenientes de busca pessoal em indivíduo que, em razão de seu próprio comportamento, provocou fundada suspeita, quando, ao notar a aproximação dos policiais, tentou se evadir do local e se desvencilhou da “latinha” que continha a substância entorpecente, sendo, contudo, alcançado.

No julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao definir os contornos que permeiam a busca pessoal, firmou o entendimento de que a fuga repentina ao avistar a guarnição policial constitui fundada suspeita a autorizar a revista, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO. PRÉVIAS DENÚNCIAS. LOCAL DA APREENSÃO. TRATATIVAS FIRMADAS. FUGA. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados. 4. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).
5. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva. 6. Assim, firmou-se o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024). 7. No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 904.245/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) (GRIFEI).

Assim, entendo que o fato de o apelante ter tentado se evadir e se desfazer da latinha que continha a substância entorpecente ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

DA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA
:

Ainda em sede de preliminar, a defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas apreendidas em razão da flagrante quebra da cadeia de custódia, uma vez que não houve a devida documentação dos procedimentos de manuseio e apreensão das drogas pela autoridade policial. Alega que tal falha compromete a integridade e a confiabilidade das provas, pois inviabiliza a comprovação de que os vestígios apresentados em juízo são os mesmos coletados originalmente, sem qualquer adulteração.

Não assiste razão ao apelo, sobretudo porque a defesa não demonstrou concreta violação ou adulteração das provas que pudesse comprometer a perícia realizada. O caderno informativo comprovou a materialidade e apontou indícios suficientes de autoria, não prosperando a alegação defensiva, que exigiria prova indubitável da suposta violação, o que não se verificou nos autos, especialmente diante do Laudo Toxicológico Definitivo, do Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos e dos relatos prestados pelos policiais.

Acerca da improcedência da alegação de quebra de cadeia de custódia, em casos como o dos autos, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO . SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova .
2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal . Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (GRIFEI).

No mesmo sentido:

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TENTATIVA.
PRELIMINAR. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL TENTADA OU ARTIGO 15 DA LEI 10.826. DESPROVIMENTO. 1 ?
Não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia diante da não preservação de objeto e materiais, não demonstrada concreta violação ou adulteração das provas que afetasse as perícias realizadas, existindo
conjunto probatório suficiente para se concluir pela materialidade e autoria delitiva. 2 - O caderno informativo comprova materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413, CPP), não prosperando os pedidos de absolvição e impronúncia (art. 414, CPP). De igual modo, as desclassificações pretendidas, reclamam a existência de prova clara e irretorquível da ausência da intenção de matar (animus necandi). Subsistindo incerteza, compete ao Conselho de Sentença dirimir a questão. Recurso desprovido (TJ-GO 01560194120188090175, Relator: DESEMBARGADOR IVO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/03/2022) (GRIFEI).

O ora apelante foi preso em flagrante, portando razoável porção de entorpecentes embalados individualmente. A droga que trazia consigo foi encaminhada à Delegacia, juntamente com ele, e posteriormente submetida à análise pericial, não se verificando qualquer ilegalidade no procedimento, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

DA ABSOLVIÇÃO:

Neste particular, a defesa requer a absolvição do acusado por falta de provas claras e concretas que comprovem a autoria e a finalidade de tráfico de drogas. Alega que não houve flagrante nem testemunhas imparciais que confirmem a venda, havendo apenas suposições baseadas em denúncia anônima. Sustenta, ainda, que o entorpecente embalado não comprova a mercancia, pois usuários também adquirem drogas dessa forma para consumo pessoal, inexistindo sinais de comércio, como balança de precisão.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade está comprovada por meio do
Termo de Apresentação e Apreensão
(ID 22719870 – pág. 02) e do
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 22719873 – pág. 20),

tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço,
não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque o depoimento prestado pelo policial militar Fabiano Batalha, que ao Juízo esclareceu (ID 22719887/88):

“... QUE faziam ronda pelo bairro da Liberdade, que ali o índice é alto de assalto, de drogas. Que já era noite; acabando essa ronda, passaram por lá. De longe, viu dois indivíduos em uma moto. Quando deram o alerta sonoro, eles aceleraram e chegaram em um local mais escuro para parar. Viu a mão dele fazendo um gestual de jogar alguma coisa, que viu um negócio reluzindo. Que abordaram, revistaram, mas não viram nada. Enquanto isso, pulou o muro e conseguiu o que ele tinha jogado. Que não se recorda se era uma latinha de ferro ou se era uma caixa de alguma coisa. Que eles têm o costume de colocar em latinha de “mentos”, porque ela abre e fecha; eles a condicionam lá, porque ela guarda até mesmo o cheiro, ela não deixa sair. Que achou a latinha lá e estava bastante dividido as pedras, como se tivesse para o comércio mesmo. Porque, como o cara compra para ele, só tem uma, mas estava bem dividido as pedrinhas lá. Que ele falou que tinham mais na casa dele. E, como ele morava próximo, pediram para que ele as entregasse. Que na casa dele ainda acharam mais um pedaço...”

Em juízo (ID 22719893/22719898) o policial militar João Carlos Baia declarou:

“... QUE estavam em rondas pelo bairro Liberdade, estavam na avenida Santa Catarina. Que, em determinado momento, avistaram dois em uma moto. Que, normalmente, é a prática como suspeita de roubo. Que fizeram o acompanhamento. Que, passando o ..., um pouco, deram voz de parada, mas eles não pararam, continuaram seguindo. Mas, à frente, próximo da rua Goiás, na proximidade da Santa Catarina, o garupa, que é esse rapaz aí, jogou um objeto em um terreno baldio que tinha um muro. Logo em seguida, eles caíram da moto. Que fizeram a abordagem, mas não foi encontrado nada. Que decidiram pular o terreno baldio, que era bem ao lado onde eles caíram. Que, quando pularam, fez uma varredura e encontraram um frasco pequeno cheio de entorpecentes embalados. (...) Que eles moravam duas ruas acima. Que foram na casa dele. Quando chegaram lá, a mãe dele os recebeu e mostrou o cômodo em que ele morava. Que, na hora de sair, sem encontrar nada, tinha um quadro na parede; atrás do quarto tinha outra quantidade de entorpecente. Que já estava embalado também, com a aparência que estava no frasco. (...). Que também tinha sinais de que ele usava entorpecentes...”

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas ou negativa de autoria, pois os depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em Juízo são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DE DESARMAMENTO LASTREADA EM PROVA COLHIDA SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33 §4º DA LEI 11.343/06. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. BATEDORES. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO A INDICAR ADESÃO DO AGRAVANTE ÀS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO À TRAFICÂNCIA. INOVAÇÃO DOS MOTIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição pela prática do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a incidência a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a condenação pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03 ou se baseada apenas na confissão informal.

3. Outra questão em discussão é a motivação suficiente para o afastamento da minorante prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

III. Razões de decidir4. A condenação pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento foi apoiada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de arma, munições e carregadores.

5. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 §4º da Lei de Drogas está amparado por motivação idônea, que vai além da expressiva quantidade de drogas e do fato de se tratar de tráfico interestadual.

6. Possível ao Tribunal a especificação dos motivos no decisum, o que não configura inovação e não desborda dos limites da ação constitucional de habeas corpus, traduzindo-se em mero reforço argumentativo.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A condenação pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento foi apoiada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de arma, munições e carregadores.
2. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 §4º da Lei de Drogas está amparado por motivação idônea, que vai além da expressiva quantidade de drogas e do fato de se tratar de tráfico interestadual. 3. Possível ao Tribunal a especificação dos motivos no decisum, o que não configura inovação e não desborda dos limites da ação constitucional de habeas corpus, traduzindo-se em mero reforço argumentativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, e 33 §4º; Lei n. 10.826/2003, art. 14.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07.03.2017; STJ, HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.06.2017.

(AgRg no HC n. 1.012.811/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) (GRIFEI)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.
3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal). (
GRIFEI
).

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de
fragilidade do conjunto probatório
, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão do apelante, tendo os policiais relatado a razão, forma e local da abordagem, bem como onde fora encontrada a substância entorpecente, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

É cediço que, em casos como o presente, a tipificação do delito de tráfico de drogas não se restringe à comprovação da efetiva mercancia ou de flagrante de venda, mas se configura pela posse do entorpecente em circunstâncias que demonstrem sua destinação à comercialização, em consonância com o que dispõe o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Não cabe, portanto, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois este só deve ser reconhecido e aplicado quando dúvidas pairam acerca da prática/ocorrência ou não de determinada conduta, o que não ocorre no caso em apreço, onde autoria e materialidade se mostram fartamente comprovadas.
Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria...”.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO:

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo próprio sob a alegação de que não há nenhuma prova segura de que a droga encontrada pelo apelante seria para fins de mercancia. Alega, que os próprios policiais narraram que não viram qualquer atividade típica de traficância desempenhada pelo acusado, bem como é comum os entorpecentes serem vendidos aos usuários já devidamente embalados. Alega, ainda, que não fora encontrado com o acusado nenhum utensílio que pudesse indicar que estivesse traficando drogas.

Desde já, externo meu entendimento de que tal pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir delineadas.

Como dito anteriormente, o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, possui múltiplos verbos nucleares, configurando tipo penal misto alternativo. Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, basta a prática de uma das condutas descritas no dispositivo para a caracterização do delito, ainda que o agente realize mais de uma delas, hipótese em que responderá por crime único.

Da análise detalhada dos autos, evidencia-se que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois o conjunto probatório afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o recorrente flagrado na posse de 19 (dezenove) “porções” de substância pedrada, com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido como COCAÍNA, pesando 22,2g (vinte e dois gramas e duzentos miligramas), conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal de desclassificação para uso de entorpecentes,
prevista no art. 28 da lei 11.343/06.

No mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 (POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO) – INCABÍVEL – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VALIDADE – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. I – A desclassificação da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
O fato de o apelante ser usuário de tóxicos afigura-se irrelevante quando revelado nos autos que as drogas encontradas em seu poder se destinava à difusão ilícita no mercado. II – Recurso desprovido, com o parecer. (TJ-MS - APR: 00007316720228120049 Agua Clara, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 21/06/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/06/2023) (
GRIFEI
)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) GRAMAS DE MACONHA COM O APELANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo prova efetiva acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta. Hipótese em que, em diligência policial, foram encontradas 350g (trezentos e cinquenta gramas) de maconha na casa do réu;
2. "É válido o depoimento de policial como meio de prova." Inteligência da Súmula nº 75 do TJPE; 3. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PE - APR: 00001874920198170630, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 07/06/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2021) (
GRIFEI
)

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e a conduta porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
,
avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão
(...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência dos crimes descritos na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial. Outrossim, não há que falar ainda em in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação a acusada;
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de

desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o ré restou provisoriamente segregada, é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau;

4. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.;

5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque, repito,
não está minimamente comprovada a condição de que o acusado seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, tendo o apelante sido flagrado na posse de 19 (dezenove) “porções” de substância pedrada, com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido como COCAÍNA, pesando 22,2g (vinte e dois gramas e duzentos miligramas), não prevalecendo sua alegação de mero usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de

corroborar tal tese – a de que o apelante seria mero usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima de tal condição por parte do acusado e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DE MOTIVOS, CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E NATUREZA E QUANTIDADE VALORADOS DE FORMA INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas; 2. Tese de usuário de drogas não configurada, tornando-se comum o acusado negar a prática do comercio de drogas alegando ser usuário;
3. Dosimetria da pena: motivos, conduta social, consequências valorados de forma inidônea, devendo ser neutralizados; 4. Natureza e quantidade da substância entorpecentes: a natureza da droga, a maconha, e sua pequena quantidade, não nos permite valorar negativa a circunstância ainda que tenha sido comprovado nos autos que os agentes se dedicavam à traficância; 5. Conforme demonstrado na fundamentação, ficou demonstrado que os recorrentes se dedicavam a associação criminosa de âmbito nacional, impedindo a aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06; 6. Recurso conhecido e no mérito, parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007066-33.2018.8.14.0067 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024) (GRIFEI)

Improcedente, portanto, o pedido de desclassificação.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, entendo que deve ser acolhido, tendo em vista a ausência de elementos que comprovem que o apelante se dedica a atividades criminosas.

Frise-se que para beneficiar o apelante com a minorante em análise, não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, este não pode também dedicar-se às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, devendo ser cumpridos os 4 (quatro) requisitos do referido artigo, em conjunto, não se admitindo, portanto, que se encaixe em somente um ou alguns.

Temos, no caso em apreço, que o sentenciante concluiu que o apelante não preenche os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo deixado de aplicar a redutora por entender que ele se dedica a atividades criminosas, pois respondia a outra ação penal da mesma natureza na Comarca de Canaã dos Carajás. Contudo, embora o apelante respondesse a outra ação penal, à época da sentença não havia trânsito em julgado de condenação, não podendo, portanto, produzir qualquer efeito na análise de tais requisitos.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REQUISITOS. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas. (AgRg no HC-177.629/STF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019).
2. Os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado devem ser examinados pelo Juízo de primeiro grau no momento da prolatação da sentença penal condenatória.
Na espécie, no momento da prolatação da sentença condenatória (4/8/2021) o agravado respondia a outra ação penal pelo mesmo delito, no entanto, inexistia o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que só ocorreu em 23/2/2022, não podendo, assim, produzir efeito algum no exame de tais requisitos.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 715.793/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) (GRIFEI).

Assim, reduzirei a pena em 2/3, por entender ser tal patamar proporcional à conduta do apelante, que fora flagrado na posse de 19 (dezenove) “pacotes” de “cocaína”, pesando no total 22,2 g (vinte e dois gramas e duzentos miligramas).

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL:

Neste ponto requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Na hipótese, salienta-se que por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar, sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, uma vez que o modus operandi externado é ínsito ao tipo, nada tendo, portanto, a se valorar; possui
antecedentes criminais
a teor da certidão de fl. 124; não há informações que desabonem sua
conduta social
, a qual diz respeito ao convívio que exercita em sua comunidade, seus familiares, seus amigos; igualmente, não há nos autos elementos que desabonem a valoração de sua
personalidade
; os
motivos do crime
, que podem ser resumidos na busca pelo lucro fácil e rápido, já integram a tipicidade do delito; as
circunstâncias do crime
, que dizem respeito à forma como é praticado, foram normais, não havendo o que valorar; as
consequências do crime
, de reconhecida perniciosidade para o meio social, não podem ser valoradas negativamente, pois já integram o tipo, não havendo elementos que demonstrem extrapolação à previsão ordinária constante do tipo legal; no que concerne ao comportamento da vítima, no caso, o Estado, descabe, na espécie, sua apreciação. Em observância ao preceituado no art. 42, da Lei Federal nº 11.343/06, observo que a
natureza
das substâncias apreendidas, a cocaína, reclama reprovação acima da média, eis que possuidora de efeitos nefastos à saúde dos que a consomem, ao passo que a sua
quantidade
(22 gramas) autoriza concluir que a atividade de traficância do réu almejava alcançar reduzido número de dependentes; já foram objeto de análise favorável a conduta social e a personalidade do réu (...)” (Grifei).

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
que o magistrado singular atribuiu
02 circunstâncias judiciais desfavoráveis
, quais sejam,

antecedentes criminais e

quantidade e natureza da droga.
Entretanto, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores supramencionados não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, visto que
os valorou de forma não fundamentada, utilizando argumentos vagos, genéricos, ou ínsitos ao próprio tipo penal.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Após análise dos autos, constato que, no momento da prolação da sentença, o apelante não possuía condenação com trânsito em julgado. Portanto, deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Da mesma forma, verifico que o magistrado entendeu que a quantidade e a qualidade da substância apreendida justificam a elevação da pena-base, destacando que a natureza da droga (cocaína) exige reprovação acima do comum, em razão de seus efeitos nocivos à saúde dos consumidores. Quanto à quantidade apreendida (22 gramas), conclui-se que a atividade de tráfico do acusado tinha como alvo um número reduzido de dependentes.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a natureza e a quantidade da droga constituem vetor judicial único, devendo ser analisadas de forma conjunta e proporcional, sendo vedada a cisão entre esses dois aspectos para fins de agravamento da pena. No caso concreto, além de o magistrado tê-las valorado separadamente, observa-se que, apesar de o entorpecente possuir alto poder viciante, a quantidade apreendida, conforme reconhecido na própria sentença, não revela repercussão social expressiva, o que, por si só, afasta o juízo de especial reprovabilidade da conduta.

Dessa forma, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA
:

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª fase:
Inexistem causas de aumento. Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a qual aplico na fração de 2/3, tornando definitiva a pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tenho como correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, deixando, contudo, a cargo do Juízo da Execução a definição das modalidades que melhor se adequem ao caso concreto.

Mantidos os demais termos da sentença penal condenatória.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
observo que
há de ser reconhecida de ofício a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no art.
33, da Lei 11.343/06
, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de prescrição da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o Código Penal Brasileiro em seu art. 110, §1º "A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

Na prescrição intercorrente, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). Na hipótese, após o redimensionamento, a pena foi fixada em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a qual prescreve em 04 (quatro), nos termos do art. 109, V, do CP. Desse modo, como transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (ID 22719876 – págs. 6/10), publicada em 14/11/2018 (ID 22719876 – fl. 10), a contagem do prazo prescricional, até a presente data, deve ser regulada pela pena concreta, observando-se, cumulativamente, as disposições dos arts. 109, V, e 110, § 1º, ambos do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o art. 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria testilhada, trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a prescrição no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da prescrição, em sua modalidade intercorrente. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (14/11/2018) e a presente data transcorreram mais de 04 anos.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação,
lhe dou parcial
provimento e declaro,
de ofício,
a extinção da punibilidade da acusada, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, nos termos do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.

É como
voto
.

Belém,
04

de
setembro
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025